Tribunal: STF
Processo: Rcl 65308
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI’S 4.167 E 4.848. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SUSENSÃO DE LIMINAR. LEIS Nº 8.437/92 E Nº 12.016/09. ATO RECLAMADO QUE NÃO TRATA DOS PARADIGMAS APONTADOS COMO VIOLADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Adma Lea Ferreira Nascimento e outros contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0071377-26.2023.8.19.0000, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.167 e 4.848.



    Narram as partes reclamantes que se trata, na origem, de suspensão de liminar ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em que foi deferida medida de contracautela para suspender os efeitos de 49 decisões liminares que discutiam o alcance do piso nacional do magistério no Estado do Rio de Janeiro, diante do risco de causar grave lesão à economia estadual.



    Afirmam que a decisão reclamada deixou de observar o que decidido nas ADI’s 4.167 e 4.848, “que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/08, que fixou o piso nacional do magistério da educação básica em todo país, com eficácia erga omnes e efeito vinculante sobre todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, em todas as esferas da federação”. Aduzem, nesse sentido, que “os professores tiveram os reajustes suprimidos por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que decidiu estender os efeitos da decisão a todos os professores que estavam recebendo os reajustes da implantação do piso por ordem judicial”.



    Requerem, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugnam pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida na medida cautelar nº 0071377-26.2023.8.19.0000, restabelecendo-se os efeitos das decisões liminares anteriormente vigentes.



    Devidamente citado, o Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, haja vista que a questão dos reflexos da atualização do piso nacional do magistério da educação básica sobre os níveis da carreira dos professores não teria sido objeto das ADI’s 4.167 e 4.848. Afirma, ainda, que a presente reclamação não poderia substituir o juízo político formulado pelo Presidente do TJRJ em sede de suspensão de liminar (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, por ausência de estrita aderência, na medida em que “a questão dos reflexos escalonados do piso salarial nacional não tem nas ADIs em tela seu paradigma adequado, mas sim no Tema 1218, pendente de julgamento o mérito final do tema” (doc. 38, p. 6)  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte nos julgamentos das ADI’s 4.167 e 4.848. 



    Eis o acórdão do julgamento da ADI’s 4.167, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011, DJe de 24/8/2011 - grifei). 



    Na Sessão Plenária de 27/2/2013, foram acolhidos os embargos de declaração para determinar a correção de erro material na ementa do acórdão do julgamento de mérito, a fim de que a expressão “ensino médio” fosse substituída por “educação básica”. Na mesma ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para assentar que a Lei 11.738/2008 tivesse eficácia a partir da data do julgamento do mérito da ADI (27/4/2011). Eis a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 



    1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 



    2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 



    3. Correções de erros materiais. 



    4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.



    5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. 



    Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão ‘ensino médio’ seja substituída por ‘educação básica’, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a ‘ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente’, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. 



    Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013 - grifei).



    Por sua vez, na ADI 4.848 discutiu-se a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, conforme a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/03/2021, DJe 05/05/2021) 



    Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões alegadamente descumpridas revela de plano a improcedência dos argumentos dos reclamantes. Isso porque os paradigmas invocados fundaram-se na declaração de constitucionalidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, bem como da norma que prevê sua forma de atualização, enquanto a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro limitou-se a analisar a presença dos requisitos para a suspensão de liminar, previstos no artigo 4º da Lei nº 8.437/92 e no art. 15 da Lei nº 12.016/09, conforme se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis:



    “O direito do ente público de obter a suspensão da execução de julgado não definitivo por esta via se subordina a requisitos bem delimitados no art. 4º da Lei nº. 8.437/92 e no art. 15 da Lei nº. 12.016/09.



    ‘Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.’



    ‘Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.’



    Vale registrar que o art. 1º da Lei n. 9.494/1997 estendeu a possibilidade de suspensão da execução a todas as hipóteses de tutela de urgência hoje regidas pelo art. 300 do CPC/2015. 



    O deferimento da suspensão da execução de tutela provisória não traduz prejulgamento da causa, nem incursão em seu mérito, limitando-se à apreciação dos pressupostos legais de cabimento daquela providência. A impugnação de mérito, por sua vez, exige a interposição dos recursos próprios, que não condicionam e nem prejudicam a análise do pedido de suspensão. 



    [...]



    No caso em apreço, considerando os estreitos limites de atuação da Presidência do Tribunal, entendo que assiste razão ao requerente. 



    A concessão de tutelas de urgência deferidas nos autos das diversas ações originárias tem o condão de causar grave lesão à economia pública, na medida em que tem potencial de impor ao Estado do Rio de Janeiro, de imediato, impacto financeiro nas contas estaduais na ordem de 6,384 bilhões de reais, consoante nota técnica de fls. 255 do anexo.



    Não bastasse isso, o risco de lesão se encontra presente também pela irrepetibilidade de valores porventura pagos aos professores após implementação em folha de pagamento. Nos termos da jurisprudência do STJ, não são passiveis de repetição as verbas remuneratórias de natureza alimentícia pagas indevidamente a partir de ordens judiciais, considerando a boa-fé dos beneficiários (AgInt no AREsp n. 1.840.520/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023). Assim, caso a pretensão dos servidores públicos seja declarada posteriormente ilegal ou inconstitucional, o Estado não teria meios de recompor os cofres públicos.



    E não é só. A controvérsia se reveste de inegável efeito multiplicador, ocasionado por mais de 23 mil demandas individuais sobre a mesma matéria, do que decorre o bilionário impacto orçamentário mencionado. Não por outra razão, foi atribuído efeito suspensivo aos Recursos Especiais e Extraordinários nos autos da ação civil pública n.º 0228901-59.2018.8.19.0001, de relatoria do Exmo. Desembargador Maldonado de Carvalho, Terceiro Vice-Presidente desta Corte de Justiça, até o trânsito em Julgado da Tese vinculada ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Por todas essas razões, reputo imprescindível a suspensão da execução das decisões, em processos pendentes ou novos, com objeto idêntico, qual seja, a discussão sobre o alcance do Piso Nacional do Magistério introduzido pela Lei Federal n.º 11.738/08, haja vista o manifesto interesse público, para evitar grave lesão à economia pública, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992 e do art. 15 da Lei n. 12.016/2009.” (doc. 23)



    Este cenário evidencia que a decisão reclamada, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede de suspensão de liminar, teve por objeto apenas o exame dos requisitos legais para suspensão de liminar, na forma do art. 4º, da Lei 8.437/1992. Como já pude fazer anotar em estudo doutrinário, 



    “No que pertine à Fazenda Pública, gestora do dinheiro de toda a coletividade, arrecadado, de regra, através dos tributos, e submetida a um prévio orçamento e às responsabilidades fiscais inexistentes no âmbito privado, algumas liminares, notadamente as que encerram entrega de soma, arrastam a potencialidade de surpreender o erário. 



    Por essas e por outras razões, ao longo do tempo, foram surgindo limitações à atividade jurisdicional quanto à possibilidade de concessão de liminares contra o Poder Público, previstas na legislação infra-constitucional e que, encontradiças na legislação esparsa, restaram por criar um microssistema acerca do tema in foco.” (FUX, Luiz. O novo microssistema legislativo das liminares contra o poder público. Revista de Direito Renovar. Rio de Janeiro, n. 29, p. 2, 2004)



    A hipótese versa justamente sobre suspensão de liminar determinada por presidência de Tribunal, cujo objeto se limita ao exame dos impactos de decisões judiciais provisórias à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não se evidenciando estrita aderência entre ato reclamado e os paradigmas vinculantes apontados como violados.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 9 de maio de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente